Tribunal: TJSP
Processo: 1009789-54.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Contrato de transporte de pessoas - Ação indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. Contrato celebrado entre as partes estabelecendo que a remuneração se daria em função do serviço efetivamente prestado, por quilometragem. Inviável, portanto, pretender compelir a ré ao pagamento de remuneração pelos períodos de entressafra,

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Contrato de transporte de pessoas - Ação indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. Contrato celebrado entre as partes estabelecendo que a remuneração se daria em função do serviço efetivamente prestado, por quilometragem. Inviável, portanto, pretender compelir a ré ao pagamento de remuneração pelos períodos de entressafra, durante os quais não houve prestação dos serviços.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009789-54.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante AGUINALDO MIGUEL DE AQUINO - ME, é apelada USINA
ALTO ALEGRE S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009789-54.2019.8.26.0482 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1009789-54.2019.8.26.0482 (processo digital)
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - 3a Vara Cível
Apelante: AQUINALDO MIGUEL DE AQUINO - ME
Apelado: USINA ALTO ALEGRE S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
MM. Juiz de primeiro grau: Paulo Gimenes Alonso
Voto no 35.284
Apelação Prestação de serviços Contrato de transporte de
pessoas - Ação indenizatória
Sentença de rejeição dos
pedidos
Irresignação improcedente. Contrato celebrado
entre as partes estabelecendo que a remuneração se daria em
função do serviço efetivamente prestado, por quilometragem.
Inviável, portanto, pretender compelir a ré ao pagamento de
remuneração pelos períodos de entressafra, durante os quais
não houve prestação dos serviços.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenizatóriaproposta por
AQUINALDO MIGUEL DE AQUINO - ME em face de USINA ALTO
ALEGRE S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009789-54.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Decorre o litígio de contrato celebrado entre as
partes, com o objetivo de realizar o transporte dos funcionários da
empresa ré. Segundo a autora, os serviços de transporte eram prestados à
ré desde 2011 e os sucessivos contratos vinham sendo adequadamente
cumpridos pela ré. Entretanto, houve descumprimento, pela ré, em dois
contratos, o de vigência de 1o.5.17 a 30.4.18, e de 1o.5.18 a 30.4.19. Diz que,
no final de 2017, a ré suspendeu abruptamente o contrato, sob a alegação
de diminuição no serviço, retornando apenas em abril de 2018. A mesma
situação se repetiu no ano seguinte e, posteriormente, houve a rescisão do
contrato pela ré. Afirma que a média mensal do primeiro dos contratos
era de R$ 8.173,98 e a do segundo, de R$ 10.011,85,e que a ré lhe deve os
valores correspondente aos meses que não recebeu a
contraprestaçãopelos serviços prestados, no valor global de R$ 65.413,85.
Donde a demanda, por meio da qual pretende a condenação da ré ao
pagamento da indigitada quantia e ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 9.980,00.
A r. sentença julgou improcedente a demanda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009789-54.2019.8.26.0482 -Voto no
4
responsabilizou a autora pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a nota do art.
98, §3o, do CPC (fls. 115/118).
Apela a vencida, argumentando, em síntese, que
(a) “pelos contratos acostados e peladeclaração de renda mensal ficou
evidente que a apeladarescindiu unilateral e abruptamente o contrato
deixandoo apelante a ver navios”; (b) “na r. sentença o Magistradodesconsiderou que a própria apelada em sua defesareconheceu a possibilidade de condenação, limitando-se
aquestionar a forma de indenização, requerendo que amesma fosse fixada
na metade dos valores devidos”; (c) “Como a rescisão foi imotivada, a
apeladadeveria ter sido condenada no valor integral dos
mesesdescumpridos”; e (d) a apelante experimentou danos morais com a
rescisão abrupta do contrato (fls. 121/126).
2. Recurso tempestivo (fls. 120/121)e respondido
(fls. 130/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009789-54.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl. 43).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Não procede a irresignação.
Efetivamente, os contratos de prestação de
serviços de fls. 11/16 e 19/24 celebrados entre as partes estabelecem que os
pagamentos se verificariam em funçãodos serviços efetivamente
prestados, por quilômetro rodado, e não pela “média de valores pagos no
período”, como pretendido pela apelante.
Não consta do contrato, com efeito,liá obrigação
de pagamento de demanda mínima em quilometragem ou valor mínimo
mensal, de modo a assegurar remuneração mensal da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009789-54.2019.8.26.0482 -Voto no
6
independentemente da efetiva prestação dos serviços.
Aliás, como bem esclarecido pela apelada,
existiu diminuição da demanda pelos serviços da apelante nos períodos
de entressafra da cana de açúcar, o que explica a não prestação dos
serviços naqueles meses e, por conseguinte, o não pagamento de
remuneração referente aos mesmos interregnos (v. fl. 51).
A apelante, por sua vez, nem mesmo alega ter
existido prestação de serviços naqueles períodos, só o que justificaria o
pretendido pagamento.
Se é que existiu ruptura repentina e imotivada
do contrato por parte da apelada, esse fato em nada interfere na análise
do pedido de cobrança aqui deduzido.
Bem proclamada, portanto, a improcedência da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009789-54.2019.8.26.0482 -Voto no
7
4.
Mantida
a
sentença
a
honorária
de
responsabilidade da apelante fica redimensionada para 15% sobre o valor
atualizado da causa, por aplicação do art. 85, §11, do CPC, ainda com a nota
do art. 98, §3o, do mesmo estatuto processual.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator